Tribunal: TJMT
Processo: 0022697-94.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022697-94.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITO LTDA

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – REGIME DIFERENCIADO – LEGALIDADE – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – REEXAME PREJUDICADO. A Resolução nº 07/2008 – SARP - não padece de ilegalidade, uma vez que se destina apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui, ou cria, nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 0022697-94.2009.8.11.0041, impetrado por
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA
, onde Juízo de Origem confirmou a liminar e concedeu parcialmente a ordem para determinar que a autoridade coatora emita Certidão Positiva com efeitos de negativa tão somente para os débitos identificados no ID: 31335466, e que referem-se a março de 2009, bem como efetive o enquadramento no regime de recolhimento diferenciado referente as aquisições de mercadorias oriundas de outros estados (ID: 31336975).

Inconformado, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 31336994, 31336995 e 31336996), que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente poderia ser deferida como provimento liminar, a fim de assegurar a eficácia da futura decisão, jamais como provimento meritório, haja vista que o débito não pode permanecer eternamente suspenso.

Ainda, alega que o atual entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de considerar legal a apreensão de mercadorias fundamentadas no art. 444 do RICMS/89 e na Resolução n. 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

Continua afirmando que, embora conste na sentença a assertiva no sentido de que a Fazenda Pública Estadual não provou o devido lançamento em relação ao débito referente a março de 2009, não foram observados os esclarecimentos contidos na CI NR. 701/GINF-SEFAZ/2009 e documentos, que têm fé pública, que esclarecem a forma de constituição dos créditos tributários e comprovam que foi devidamente oportunizado o contraditório e a ampla defesa à época.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, anulando-a e, à míngua de configuração da violação do direito invocado, seja denegada a segurança.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 31336999), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. José Basílio Gonçalves, onde manifestou pela ratificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, conforme pode ser observado no Parecer juntado ao processo sob ID: 99874463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITO LTDA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos do Mandado de Segurança Impetrado por
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
, onde foi concedida a segurança pleiteada pela parte Impetrante.

Saliento, que a segurança em exame, consubstancia-se na determinação de que a autoridade coatora emita Certidão Positiva com efeitos negativos tão somente para os débitos ID: 31335466, que referem-se a março de 2009, bem como efetive o enquadramento no regime de recolhimento diferenciado referente as aquisições de mercadorias oriundas de outros estados.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA
, impetrou Mandado de Segurança contra o suposto ato ilegal, praticado pelo Superintendente Adjunto de Análise de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, objetivando obter a suspensão da aplicação do Regime de Tratamento Tributário Diferenciado, e suas implicações, bem como, não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos débitos nos extratos da conta corrente fiscal.

Para isso aduziu em sua inicial, que fora surpreendida com a inserção de vários supostos débitos fiscais na chamada “conta corrente fiscal”, sem que fosse observado o art. 142 do CTN e, ainda, enquadrada no regime de tratamento diferenciado – previsto na Resolução da SEFAZ nº. 007/08 – que exige o recolhimento antecipado do ICMS, acrescido de margem de lucro, em todas as operações interestaduais futuras.

Assim, asseverando a ilegalidade do ato por não ter observado as garantias constitucionais de ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, requereu a concessão da segurança.

Ao analisar o pedido formulado na inicial, o Magistrado a quo, concedeu a ordem nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, e consoante fundamentação supra, confirmo a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar que a autoridade coatora emita Certidão positiva com efeitos de negativa tão somente para os débitos de fl. 53, e que referem-se Março de 2009, bem como efetive o enquadramento no regime de recolhimento diferenciado referente as aquisições de mercadorias oriundas de outros estados.“

Contra a referida sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, pretendendo a sua reforma, para denegar a segurança, sob o argumento que a Apelada, encontra-se em mora com o Fisco Estadual, por isso foi submetida no Regime Cautelar de Fiscalização por possuir débito no Sistema de Conta Corrente Fiscal.

Alega que a aplicação do referido Regime não consubstancia uma penalidade, razão pela qual, não viola o art. 97 do CTN, já que, tal medida, está prevista no art. 17-I, da Lei nº 7098/98, tendo os art. 444 e 445 da Resolução nº 007/2008 apenas regulamentado sua aplicação.

A matéria em exame é deveras conhecida desse Sodalício, existindo decisões, que ressaltam o fato de o regime especial do ICMS impõe limitações à atividade comercial do contribuinte, com violação aos princípios da liberdade de trabalho e de comércio e ao da livre concorrência.

Entrementes, após uma análise mais apurada dos fatos e dos últimos julgados, referentes à matéria, mantenho o entendimento deste Tribunal, há muito tempo firmado, da legalidade da submissão ao regime especial de fiscalização e, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS, concomitante, a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme artigos 1º, 2º e 3º da Resolução nº 7/2008 – SARP, em razão da suspensão/cassação da sua inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do Estado.

Voltando os olhos aos autos, verifico que, em decorrência de pendências de débitos fiscais, a Apelada foi submetida ao Regime Tributário diferenciado, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS, concomitantemente com cada operação e/ou prestação, relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme os arts. 1º, 2º e 3º da Resolução n.º 07/2008 – SARP:

“Art. 1º - Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada; § 1º Considera-se arrecadação média para efeito das disposições contidas no inciso II, o recolhimento apurado no período de 12 (doze) meses anteriores.

§ 2º Os contribuintes que contarem com lapso temporal de inscrição estadual inferior a 12 (doze) meses, terão a média calculada proporcionalmente ao período de atividade.

§ 3º O tratamento tributário descrito no caput, com relação aos dispositivos previstos nos incisos I e II, somente alcançam o contribuinte após o lapso temporal de 15 (quinze) dias contados a partir do registro dos débitos fiscais no Sistema de Conta Corrente Fiscal, exceto na hipótese prevista no § 4º deste artigo.

§ 4º Excepcionalmente e independente do previsto nos incisos do caput, para fins de cumprimento do disposto no artigo 444 e 445 do RICMS, os superintendentes titulares ou substitutos podem autorizar aos gerentes que, na forma da legislação, submetam ao tratamento tributário de que trata este artigo o estabelecimento ou operação que coloque em risco o tributo”.

(...)

Artigo 2º O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente. Parágrafo único O Romaneio ou Manifesto de Cargas emitido pelo Sistema de Controle de Entrada (COE) ou, ainda, a Guia de Trânsito de Mercadorias, de emissão dos Postos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, após a devida certificação da autenticidade, supre a falta das providências exigidas no caput, bem como eventual ilegibilidade dos mesmos [...]”.

“Art. 3º Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 1º – antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna;

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se em relação ao ICMS devido na entrada de mercadoria destinada a consumo ou a ativo fixo do estabelecimento, bem como na utilização de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra unidade federada e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente, alcançada pela incidência do imposto.

§ 3º O disposto no caput, aplica-se ainda, a entradas, saídas e/ou operações internas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, bem como nas operações e/ou prestações sujeitas ao regime de apuração normal do imposto.

§ 3º-A Para fins do disposto neste artigo, considera-se liquidado o débito, mediante pagamento à vista, quando for efetivado até o terceiro dia útil posterior à data em que foi efetuada a retenção da mercadoria pelo Serviço de Fiscalização.

§ 3º-B Durante o prazo fixado no parágrafo anterior, o imposto devido em decorrência da respectiva operação, poderá ser recolhido sem qualquer acréscimo legal. § 3º-C Uma vez transcorrido o prazo previsto no § 3º-A deste artigo, será formalizada a constituição do crédito tributário devido, com observância do disposto no parágrafo seguinte, na forma estabelecida na legislação tributária.

§ 4º O não recolhimento do imposto na forma prevista no caput implicará o acréscimo de correção monetária, juros e multa, calculados a partir da data de entrada da mercadoria no território mato-grossense, quando procedente de outra unidade da Federação, ou da data da saída do estabelecimento remetente, se este estiver localizado neste Estado, inclusive para efeitos do ICMS devido pelo prestador de serviço em decorrência da prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual [...]”

Neste contexto, estando o contribuinte enquadrado em uma das situações colocadas na Resolução 07/2008, submeter-se-á ao regime especial de fiscalização e, por consequência, o recolhimento do ICMS será concomitante com cada operação e/ou prestação, relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme os artigos 1º, 2º e 3º da Resolução n.º 07/2008 – SARP.

A Resolução nº 07/2008 – SARP – se destina apenas a regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, sem ilegalidade, já que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, dado que tão somente determina o tratamento tributário diferenciado àqueles que se enquadrarem na hipótese do art. 1º, caput.

Logo, a Resolução, aqui impugnada, não alterou as regras, no que se refere à incidência tributária, não modificou o fato gerador, apenas mudou o prazo para pagamento do tributo em questão.

Nota-se, ainda, que as exigências expendidas nos regulamentos e decretos executivos, instituídos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, são perfeitamente legais, já que estabelecem normatizações que facilitem suas fiscalizações e o controle das atividades fiscais, tratando-se de meio de controle da Fazenda Pública para a preservação da saúde fiscal do Estado, razão pela qual não deve dado tratamento igualitário a contribuintes em situações diferenciadas.

Desse modo, estando o contribuinte inadimplente com o fisco, não há falar-se em direito líquido e certo de apuração e permanência do regime de tributação normal do ICMS (mensal) e, muito menos, pretender que o Fisco Estadual se abstenha de incluir na conta corrente fiscal os valores referentes ao crédito tributário discutido, bem como se abstenha de incluir a Apelada no regime de tratamento tributário diferenciado previsto na Resolução n.º 07/2008 da SEFAZ e de proceder à emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa.

Acerca do tema, trago outros precedentes desta Corte que, também, tem-se pronunciado nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA . 1. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (Reexame Necessário nº 80748/2017 – Rel. Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em: 28/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – LEGALIDADE – ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO QUE POSSUI RESPALDO LEGAL - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. A nulidade do Termo de apreensão e depósito não se sustenta. Isso porque, reconhecendo a legalidade da Resolução 07/2008-SARP, e estando os TAD ́S embasados nesta, em razão da contribuinte se encontrar com débitos na conta corrente fiscal, não se pode acolher a tese de que merecem ser anulados, porque configura infração material permanente. (Apelação / Reexame Necessário 87355/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 18/09/2014)

REEXAME NECESSÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIAS - RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO E/OU PRESTAÇÃO RELATIVA AO TRÂNSITO DE BENS E MERCADORIAS (ART. 1º DA RESOLUÇÃO 07/2008 - SARP) - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. O verbete n.º 323 de Súmula do Supremo Tribunal Federal somente incide quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Desse modo, se ela estiver desacompanhada de nota fiscal, de comprovante do diferencial de alíquotas (quando for o caso); estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a súmula do Supremo não incide. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir a livre circulação de mercadoria, sem o pagamento do ICMS devido. Sentença retificada. (Reexame Necessário nº 26961/2011 – Rel. Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em: 28/02/2012) Além do mais, o Supremo Tribunal Federal tem mantido, em sentido lato, as decisões deste Tribunal, de semelhante teor, como se vê do Julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.1.045.247/MT: (...) O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n. 7.098/1998 e Resolução 007/2008 da SARP) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, em razão de a contribuinte se encontrar com débitos na conta corrente fiscal, inexistiu ilegalidade nas apreensões, que ocorreram para cessar infração material de natureza permanente. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado: Julgados mais recentes da 4ª Câmara Cível e da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo sufragam o mesmo entendimento: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES SUSPENSA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 323 DO STF DO STF – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, quando o contribuinte se encontrar com a sua inscrição no cadastro de contribuintes suspensa e pendência na sua conta corrente fiscal’. (ReeNec 104359/2013, DES. JOSÉ Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014).(...) Registro que no mandado de segurança impetrado, a impetrante questiona a legalidade da Resolução 007/2008/SAPR/SEFAZ-MT (fl. 10), já reconhecida por este Tribunal de Justiça: (...) APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP E O REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL – EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA. Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações. O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. Sentença retificada. Apelação prejudicada’.’ (Apelação/Reexame Necessário 48244/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (destaquei).

(...) REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – LEGALIDADE – ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO QUE POSSUI RESPALDO LEGAL – EFEITOS FUTUROS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. A nulidade do Termo de apreensão e depósito não se sustenta. Isso porque, reconhecendo a legalidade da Resolução 07/2008-SARP, e estando os TAD ́S embasados nesta, em razão da contribuinte se encontrar com débitos na conta corrente fiscal, não se pode acolher a tese de que merecem ser anulados, porque configura infração material permanente. Não é o mandado de segurança o instrumento hábil a conferir ordem preventiva genérica a casos futuros, sob pena de funcionar como verdadeiro salvo-conduto’. (ReeNec 153064/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei). (...) Com essas considerações, com fulcro no § 1º-A, do art. 557, do CPC, e arrimo na Súmula 253/STJ, retifico a sentença para denegar a segurança. Os argumentos da empresa agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada e não demonstram a existência de jurisprudência em sentido contrário à utilizada.’ (eDOC 1, p. 125-126)

Nessa quadra, mantenho meu entendimento de que o contribuinte sujeita-se às regras, dispostas na Resolução ora objurgada, na medida que, havendo débito tributário, lançado no denominado Sistema de Conta Corrente Fiscal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é legal a perda do direito aos tratamentos fiscais.

Diante do exposto, o provimento do Apelo se impõe, com a consequente, denegação da ordem, haja vista a legalidade da submissão ao regime especial de fiscalização e, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme os artigos 1º, 2º e 3º da Resolução nº 7/2008 – SARP, em razão da mora tributária em conta corrente fiscal.

Em vista do provimento do recurso, com a consequente denegação da segurança, a análise do Reexame Necessário da Sentença fica prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar o ato sentencial apelado e, de consequência, denego a segurança postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021